Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO DA NORMA INSERTA NO ARTIGO 62 DA LEI No 4.949/2012. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO SEM A ASSINATURA DOS PROFISSIONAIS ENCARREGADOS DE SEU EXAME. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS PELO ARTIGO 63 DA LEI No 4.949/2012 E PELA RESOLUÇÃO No 6/2019 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. RECONHECIMENTO. CANDIDATO SUBMETIDO A NOVA AVALIAÇÃO. APROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO SEGUNDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: à previsão legal; à exigência de critérios objetivos; e à garantia de recurso administrativo (Súmula no 20).
2. A Lei Distrital no 4.949/2012, ao estabelecer normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que [o] exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas (artigo 62).
2.1. Observado que, muito embora os réus tenham afirmado que banca examinadora foi composta por 3 (três) especialistas, o laudo de avaliação psicológica encontra-se subscrito por apenas um dos psicólogos, mostra-se caracterizada a nulidade do ato administrativo, em virtude de sua desconformidade com a legislação de regência. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Tendo em vista que, na resposta ao recurso interposto na via administrativa, não consta a assinatura dos profissionais encarregados de seu exame, deve ser considerado nulo, também quanto a esse aspecto, o ato administrativo que considerou o candidato inapto na fase de avaliação psicológica.
4. Tratando-se de candidato que, após o deferimento da tutela de urgência, foi submetido a nova avaliação psicológica na qual foi considerado apto para o exercício do cargo público, deve lhe ser assegurado o direito à nomeação e posse, observada a ordem de classificação.
5. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados.